Tribunal: TJBA
Processo: 8073191-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073191-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ECEILDES CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

AGRAVADO: SORAIA CONCEICAO KOQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.
DECISÃO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8073191-53.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ECEILDES CONCEICAO DOS SANTOS
e Agravadas
SORAIA CONCEICAO KOQUES e outras
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator